Tribunal: TJDFT
Processo: 0025579-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO NA IMPRENSA OFICIAL. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, nem mesmo para fins de prequestionamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.